Tribunal: TJDFT
Processo: 0765626-70.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VALOR DO DANO MORAL. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela autora a em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal. Alega obscuridade no julgado no tocante ao valor da reparação por danos morais
2. Embargos próprios e tempestivos.
3 Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessário a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos.
4. No caso, o acórdão reduziu a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00, conforme fundamentação consignada no item 10 do julgado. Entretanto, no dispositivo do acórdão constou preposição equivocada, ao estipular que a redução seria "em R$ 3.000,00", dando a entender que dano moral foi reduzido para 2.000,00. Portanto, constatado o erro material, necessário a modificação do dispositivo para correção do vício apontado.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS para sanar o erro material e retificar o dispositivo da ementa para a seguinte redação: “11. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para reduzir o valor fixado a título de reparação por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantida nos demais termos. Isento de custas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido."
6. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.